Tribunal: TJDFT
Processo: 0721570-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721570-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME CARVALHO AMARO AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DA FUNPRESP FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por GUILHERME CARVALHO AMARO contra a decisão de ID 36925588, que indeferiu o pedido liminar. Em suas razões (ID 37387612), o agravante, ora embargante, alega, em suma, existir omissão na decisão agravada, uma vez que o prazo de validade do concurso público estava suspenso por força do Decreto Legislativo n. 6/2020; que houve uma série de suspensões do concurso público; que houve omissão na análise do artigo 10 da Lei Complementar n. 173/2020. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, não se verifica a referida omissão, uma vez que a decisão embargada tratou de todas as questões abordadas nos embargos de declaração. Destacou-se, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que não houve preterição arbitrária da administração na ausência de nomeação, uma vez que a desistência da candidata ocorreu após a expiração do prazo de validade do concurso público. Sobre a ausência de análise do artigo 10 da Lei Complementar n. 173/2020, constou expressamente da decisão que “a Lei Complementar n. 173/2020 entrou em vigor em 27/5/2020. Pelo princípio do tempus regit actum, a legislação não alcançou prazos consumados em data anterior à sua vigência. Imperioso registrar que a suspensão do prazo de validade não se confunde com a restauração de prazo de validade já expirado. Portanto, somente em relação aos concursos públicos que estavam dentro do prazo de validade quando a lei entrou em vigor se suspendeu a contagem do prazo (desde que o concurso público já estivesse homologado em 6/3/2020)”. Portanto, não estão presentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que o recurso interposto não se presta à finalidade prevista legalmente. Advirto o embargante sobre a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, o que poderá ensejar a aplicação de multa. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Preclusa, façam-me conclusos para prolação do voto. Int. Brasília/DF, 11 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora